Tribunal: TJES
Processo: 5000001-19.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-19.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLODOALDO DE MOURA SERAFIM e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000001-19.2025.8.08.0035
Origem
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
TAM LINHAS AÉREAS S/A
RECORRIDO
:
CLODOALDO DE MOURA SERAFIM e LILIAN KEDMA RIBEIRO PASSOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Em petição inicial (ID 56999257), narram os autores que, em 11/10/2024, o voo de conexão LA3068 (São Paulo/CGH – Curitiba/CWB) foi cancelado. Alegam que, após horas de espera com “assistência precária”, foram reacomodados apenas no dia seguinte (12/10/2024) no voo LA3138, com destino a Navegantes/NVT, cidade diversa da contratada. Sustentam que o atraso superior a 24 horas resultou na perda do primeiro dia de viagem, por “culpa EXCLUSIVA da empresa requerida”. Anexou: Comprovante de compra com itinerário original (ID 56999262) e cartão de embarque do novo voo (ID 56999263). Pleiteia: Danos morais (R$ 20.000,00). [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço pela companhia aérea enseja o dever de indenizar por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor fixado na origem a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por falhas em sua prestação (art. 14, CDC).

5.
O cancelamento de voo por necessidade de manutenção da aeronave configura "fortuito interno", risco inerente à atividade econômica explorada pela transportadora, não servindo como causa excludente de responsabilidade.

6.
Diante disso,

restou comprovado nos autos que os autores sofreram um atraso superior a 24 horas, o que caracteriza falha grave no serviço e gera o dever de indenizar a título de danos morais, vez que causou abalo psíquico que extrapola a normalidade.

7.
Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo Juízo de origem mostra-se proporcional e razoável, porquanto atende à função pedagógica e punitiva do instituto, sem promover o enriquecimento sem causa dos autores, mantendo-se, por fim, alinhado à jurisprudência desta Turma para atrasos de tal magnitude.

IV. DISPOSITIVO
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

9.
Por força da sucumbência, condeno a parte ré/recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)